Tribunal: STF
Processo: HC 269163
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO DO MORADOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRETENSA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO): DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bianca de Morais Faria, em 4.3.2026, em benefício de Igor Gonçalves Rita, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.11.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.124.083/MG, Relator o Ministro Messod Azulay Neto. 
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, na Ação Penal n. 0002308-14.2023.8.13.0471, às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de quinhentos dias-multa, pelo crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) (fls. 10-11, e-doc. 6). Narrou-se na denúncia:
“Consta nos autos que, no dia 25/01/2023, por volta das 10h45min, na residência de nº 77, situada à Rua Santa Bernadete, Bairro Padre Libério, nesta urbe, o denunciado guardava substâncias entorpecentes ilícitas e capazes de causar dependência (cocaína, haxixe e maconha). 
Segundo consta, a Polícia Militar recebeu informações de que havia chegado uma grande quantidade de drogas na residência do denunciado IGOR. 
Ao chegarem à residência, os militares realizaram o cerco no imóvel quando sentiram um forte odor de maconha que estava sendo fumada no interior do imóvel, tendo certificado ao denunciado que a residência estava totalmente cercada, ao passo que abriu a porta para entrada dos policiais. 
No instante em que realizavam a abordagem, o denunciado IGOR declarou aos policiais que vendia cada pino de cocaína pela quantia de R$50,00 (cinquenta reais).
Durante as buscas no quarto de IGOR, os militares localizaram 88 (oitenta e oito) pinos de cocaína, bem como uma embalagem contendo vários pinos vazios. Ainda, realizando buscas no quarto do denunciado IGOR, os militares encontraram duas porções de drogas, sendo um de haxixe e outra de maconha além de R$50,00 (cinquenta reais). 
Apurou-se que toda a droga apreendida, que somou o montante de 1,89g de maconha, 0,64g de haxixe e 160g de cocaína, seria destinada ao tráfico.
Diante de todo o exposto, denuncio o autor supramencionado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (...)” (fls. 2-3, e-doc. 10). 
 
3. Em 27.9.2023, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento à Apelação n. 1.0000.23.159670-1/001, interposta pelo paciente, nos termos desta ementa:
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR – NULIDADE DA PROVA – OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – NÃO CONFIGURAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – ACUSADO ENVOLVIDO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – NÃO CABIMENTO. Tratando-se o delito de tráfico de drogas de crime permanente, cuja situação de flagrância se prolonga no tempo, a entrada na residência do acusado sem expedição de mandado de busca e apreensão não representa ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade ao domicílio, notadamente diante de evidências concretas da prática do delito. Restando comprovado nos autos que o acusado se dedica a atividades criminosas, inclusive durante a sua menoridade, não há que se falar em concessão da minorante disposta no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Tendo a reprimenda sido fixada em patamar superior a quatro anos, inviável o abrandamento de regime ao aberto, eis que não atendidos os pressupostos do art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal. Não sendo satisfeitos os requisitos legais, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou em concessão do benefício do sursis, nos exatos termos do art. 44 e art. 77, ambos do Código Penal” (fl. 1, e-doc. 10).
 
4. Contra o acórdão de apelação, foi interposto recurso especial, admitido na origem (e-doc. 3). 

5. Em 26.8.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Recurso Especial n. 2.124.083/MG (e-doc. 12). A Quinta Turma manteve essa decisão e desproveu o agravo regimental interposto:
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, no qual se pleiteava a nulidade da prova por violação de domicílio, a absolvição e o reconhecimento do tráfico privilegiado. 2. O recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo. Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais rejeitou a preliminar de nulidade por violação de domicílio e manteve a condenação, afastando a incidência do tráfico privilegiado, ao fundamento de que o acusado se dedicava a atividades criminosas, inclusive com registro de ato infracional análogo ao tráfico na menoridade. 3. O recurso especial foi interposto com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘c’, da Constituição Federal, alegando violação ao art. 157, caput e § 1º, do Código de Processo Penal, e dissídio jurisprudencial quanto ao art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. A decisão monocrática não conheceu do recurso especial, aplicando a Súmula n. 83, STJ e apontando ausência de cotejo analítico para demonstração do dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da prova por violação de domicílio, considerando a alegação de ausência de consentimento válido do morador e a inverossimilhança do odor de maconha narrado nos autos; e (ii) saber se registros de atos infracionais podem ser utilizados para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A decisão agravada concluiu que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que valida a busca domiciliar fundada em denúncia anônima especificada, percepção de odor de entorpecente e autorização do morador, aplicando o óbice da Súmula n. 83, STJ. 
6. A revisão das premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem, como a autorização do morador, percepção do odor e fundadas razões para a busca, demandaria revolvimento do conjunto probatório, vedado pela Súmula n. 7, STJ. 
7. Quanto ao tráfico privilegiado, as instâncias ordinárias afastaram a aplicação da causa de diminuição de pena com base em dados concretos do caso, como o envolvimento do recorrente em atividades criminosas, registros de atos infracionais análogos ao tráfico e relatos sobre disputa de pontos de venda de entorpecentes, demonstrando dedicação habitual ao crime. 
8. A ausência de cotejo analítico e de indicação de acórdãos paradigmas inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela alínea ‘c’ do art. 105, inciso III, da Constituição Federal.
9. A jurisprudência do STJ admite que registros de atos infracionais análogos ao tráfico, com conexão temporal ao delito em apuração, são aptos a demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas e a afastar a incidência do benefício do tráfico privilegiado. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 13). 

6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta serem ilícitas as provas que fundamentaram a condenação do paciente, pois decorreriam da violação de domicílio. Assevera a inexistência de fundada suspeita para a entrada forçada dos policiais na residência, sem flagrante ou justificativa, em contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. 

Enfatiza ter ocorrido a pretensa violação de domicílio “com base apenas em denúncia anônima em duas residências”. Registra que o “tenente Nathan não foi ouvido em juízo. Assim sendo, a assertiva constante da denúncia no sentido de que: ‘certificado ao denunciado que a residência estava totalmente cercada, ao passo que abriu a porta para a entrada dos policiais’ é inverídica, vez que os militares acessaram a casa vizinha sem qualquer autorização do morador, e de lá pularam o muro que dava acesso a residência do paciente” (fls. 2-3, e-doc. 1). 

Argumenta ter constado da denúncia que o paciente “estava fazendo uso de cigarro de maconha, e os policias teriam sentido o odor, o que justificaria a ‘fundada suspeita’, [entretanto,] tem-se que o auto de apreensão não apreendeu nenhum cigarro, tampouco uma guimba de maconha” (fl. 7, e-doc. 1). 

Defende ter sido afastado o tráfico privilegiado, em razão de registro de ato infracional análogo ao tráfico de drogas cometido pelo paciente há três anos. Alega que o paciente teria direito à aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na fração máxima, com a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da Súmula Vinculante n. 59 (fls. 4-5, e-doc. 1). 
 
Estes o requerimento e os pedidos:
“Presentes, pois, o eventus damni e o periculum in mora que autorizam a concessão de MEDIDA LIMINAR, postula-se aqui dita provisão jurisdicional de urgência, para se determinar a imediata sustação dos efeitos da decisão proferida pelo juiz da Vara de Execução Penal da Comarca de Pará de Minas/MG (processo SEEU nº 4400202-43.2023.8.13.0471) que determinou a expedição de mandado de prisão em face do paciente para restabelecimento do cumprimento da pena no regime semiaberto. 
Mérito 
A concessão do habeas corpus, de modo a declarar a ilicitude na obtenção da prova mediante violação de domicílio, bem como dos elementos probatórios produzidos por sua derivação, nos termos do artigo 157, caput e §1º do CPP, por violação direta de um direito fundamental (artigo 5º, inciso XI da CRFB/88).
Ad argumentandum, reconhecer em favor do paciente a minorante do tráfico privilegiado na fração máxima (2/3). 
Aplicar a tese firmada na Súmula Vinculante n. 59, eis a pena ter sido fixada no mínimo legal: 
Pede deferimento” (fl. 7, e-doc. 1).

7. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 228.352/MG, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e parágrafo único do art. 6º da Resolução n. 706/2020 deste Supremo Tribunal (certidão de distribuição, e-doc. 16).

Na petição inicial da presente ação, a impetrante informou o seguinte: “Min André Mendonça (distribuição por dependência Habeas Corpus nº 230047)” (fl. 1, e-doc. 1).

Em 9.3.2026, o processo foi enviado à Presidência deste Supremo Tribunal, para verificar a ocorrência de uma das situações previstas no art. 7º da Resolução/STF n. 706/2020, no qual se dispõe que “eventual dúvida, omissão ou divergência na distribuição de processos e a detecção de tentativa de burla à aleatoriedade do sistema serão comunicadas e resolvidas pelo Presidente da Corte, mediante decisão fundamentada” (e-doc. 17). 

Em 7.4.2026, o Ministro Presidente determinou a devolução do processo a esta relatoria. Registrou o disposto no art. 83 do Código de Processo Penal e afirmou que, de “acordo com o averbado pela Secretaria Judiciária desta Corte, o HC nº 228.352, de relatoria do eminente Ministra Cármen Lúcia, foi o primeiro caso registrado nesta Corte com origens coincidentes com as desta impetração” (fl. 4, e-doc. 20). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

8. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
9. Consta do sítio eletrônico do Tribunal mineiro que a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 12.1.2026, antes da presente impetração, protocolada neste Supremo Tribunal em 4.3.2026. Determinou-se a expedição do mandado prisional em 20.2.2026, considerando a certidão de baixa definitiva do Recurso Especial n. 2.124.083/MG, desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 4).

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se comprova na espécie em exame. Nesse sentido, por exemplo:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)
6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).

10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a suscitada violação de domicílio e assentou serem idôneos os fundamentos das instâncias ordinárias para não aplicar o benefício do tráfico privilegiado:
“Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental. 
Pretende a defesa a reforma da decisão monocrática para conhecer do recurso especial, com o reconhecimento de nulidade da prova por violação de domicílio e, no mérito, a absolvição, além do reconhecimento do tráfico privilegiado. 
Verifico que a decisão agravada examinou de modo suficiente os fundamentos recursais e concluiu pelo não conhecimento por duas razões centrais, quais sejam: i) o entendimento da instância de origem sobre a legalidade da busca domiciliar está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, de modo que o recurso especial não pode ser conhecido em razão do óbice da Súmula n. 83, STJ; e ii) a tese de divergência jurisprudencial quanto ao art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não veio acompanhada do necessário cotejo analítico, razão pela qual não se conheceu da insurgência fundada na alínea ‘c’ do art. 105, inciso III, da Constituição Federal.
Quanto à alegada nulidade da busca domiciliar, as instâncias ordinárias assentaram, com base em depoimentos e documentos, que houve denúncia anônima especificada, percepção de forte odor de maconha nas proximidades da residência e autorização do morador para ingresso, além da apreensão de 160g de cocaína, 0,64g de haxixe e 1,89g de maconha, elementos considerados suficientes para caracterizar fundadas razões e situação de flagrância, validando a diligência (fls. 339-340). 
A decisão agravada, ao cotejar esses elementos, concluiu que o acórdão está em consonância com a jurisprudência desta Corte, aplicando a Súmula n. 83, STJ, e citou precedentes que exigem, para a validade do ingresso sem mandado, a demonstração de fundadas razões indicativas de flagrante, reconhecidas pelas instâncias ordinárias no caso concreto, inclusive com referência ao Tema n. 280 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (RE n. 603.616/RO) e julgados desta Quinta Turma.
Nessa moldura, a pretendida revisão das premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem, a fim de desconstituir a autorização, infirmar a percepção do odor e afastar a conclusão sobre as fundadas razões, demanda revolvimento do conjunto probatório, vedado pela Súmula n. 7, STJ, razão pela qual não há como superar os óbices já apontados na decisão monocrática e no parecer ministerial. 
No que toca ao tráfico privilegiado, a decisão agravada registrou a ausência de cotejo analítico, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional. 
Ademais, as instâncias ordinárias afastaram o redutor com base em dados do caso, destacando o envolvimento do recorrente com atividades criminosas, inclusive com registro de ato infracional análogo ao tráfico, e relatos sobre a disputa de pontos de venda de entorpecentes, concluindo pela dedicação habitual ao crime (fls. 342-343).
Tal entendimento está em linha com a orientação desta Corte, segundo a qual ‘registros de atos infracionais cometidos pelo réu, especialmente quando análogos ao delito de tráfico e que apresentem conexão temporal com o delito em tela, são aptos a demonstrar a dedicação do paciente a atividades criminosas e a afastar a incidência do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006’ (AgRg no HC n. 799.162/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023) . 
Também se assentou, em reforço, que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração (AgRg no HC n. 924.258/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024). 
Assim, ainda que conhecidos os julgados das Turmas do Supremo Tribunal Federal citados pela defesa no agravo, a via eleita não comporta o reexame do quadro fático delineado na origem, tampouco suprime o requisito formal do cotejo analítico exigido para a demonstração do dissídio. 
Diante deste quadro, reafirmo que não há, no agravo regimental, argumento apto a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que permanecem hígidos, em conformidade com o parecer do Ministério Público Federal e com a jurisprudência desta Corte, notadamente o óbice da Súmula n. 83, STJ. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 4-6, e-doc. 5). 

12. Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016).

Destaca-se também o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). 

13. O Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de ilicitude das provas, assentando que as instâncias ordinárias, com base nas provas específicas do processo, afirmaram “que houve denúncia anônima especificada, percepção de forte odor de maconha nas proximidades da residência e autorização do morador para ingresso, além da apreensão de 160g de cocaína, 0,64g de haxixe e 1,89g de maconha, elementos considerados suficientes para caracterizar fundadas razões e situação de flagrância, validando a diligência” (fl. 5, e-doc. 5). 

No acórdão de apelação, o Tribunal estadual afastou a anulação das provas obtidas na prisão em flagrante do paciente: 
“No caso dos autos, verifico no depoimento do policial militar condutor do flagrante que chegaram informações acerca da ocorrência do delito de tráfico de drogas no endereço do acusado de que Igor teria recebido uma grande quantidade de drogas naquele dia. Além disso, as denúncias também davam conta de que um outro indivíduo, conhecido como ‘Gordinho’, estaria junto ao réu auxiliando no fracionamento e na ‘dolagem’ dos entorpecentes para o comércio ilegal. 
Diante da denúncia, a equipe policial se dirigiu até o local e, chegando lá, sentiram um forte odor de maconha. Ao ser informado que a sua residência estava cercada, o recorrente franqueou a entrada dos militares que o prenderam em flagrante e recolheram o material entorpecente (fls. 06/07 – doc. único e PJe mídias). 
De forma semelhante as declarações do militar condutor do flagrante, ouvido em ambas as fases do processo, foram os depoimentos do seu colega de farda, Felipe Gontijo Lobenwein, que também compunha a guarnição policial responsável pela diligência que prendeu o recorrente em flagrante delito (fls. 06/07 – doc. único e PJe mídias)” (fls. 4-5, e-doc. 10). 

O crime de tráfico de entorpecente é permanente, pelo que a busca domiciliar, como se deu no caso em análise, não destoa do disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República. Confiram-se no mesmo sentido os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE n. 1.447.070-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 11.10.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESRESPEITO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. ENTRADA FUNDADAS RAZÕES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.
1. (...) 2. Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu mediante existência de fundadas razões, conforme decidido pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. O crime de tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito, possui natureza permanente, prolongando-se no tempo o estado flagrancial. Havendo a realização de diligências preliminares, com abordagem de usuário de drogas e fuga de três pessoas do mesmo imóvel, a posterior condenação pela posse de drogas e de arma de fogo constitui justificativa a posteriori idônea, nos termos da tese definida no Tema RG nº 280. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 216.024-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.8.2023). 

As instâncias antecedentes afastaram a arguição de invasão ilegal de domicílio, sob o fundamento de que a diligência policial, motivada por denúncia anônima que apontou a ocorrência de crime permanente, ensejou o ingresso dos policiais na residência, precedido do consentimento do paciente, após ter sido “informado que a sua residência estava cercada” (fl. 4, e-doc. 10). 

14. Para rever os elementos adotados pelas instâncias antecedentes e acolher a versão da defesa, de nulidade da entrada em domicílio, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.799-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes.
2. Esta Corte fixou entendimento no sentido de que é possível ‘a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial’ (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Precedente.
3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE
n. 1.428.792-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, 3.5.2023).

15. Argumenta-se que atos infracionais não poderiam ser utilizados para configurar dedicação a atividades criminosas e obstar o benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 184.979, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concluiu que a menção a atos infracionais praticados pelo agente não configura fundamentação idônea para afastar a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO. ATOS INFRACIONAIS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (DJe 7.8.2020).

Como anotei no voto condutor daquele julgamento, a prática de atos infracionais não é suficiente para afastar a minorante, pois adolescente não comete crime nem recebe pena. Nos termos da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), as medidas aplicadas são socioeducativas e objetivam a proteção integral do adolescente infrator e a superação do que antes praticado, para que volte a ter vida regular, segundo padrões comportamentais coerentes com a ordem jurídica e social. Nessa mesma linha, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.816-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma,  DJe 21.1.2021).

No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Habeas Corpus n. 201.054, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 27.4.2021, com trânsito em julgado em 11.5.2021; e Habeas Corpus n. 216.870, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 24.6.2022, com trânsito em julgado em 2.8.2022. 

16. Entretanto, ainda que não se adotem atos infracionais como fundamentos para condenação, tem prevalecido, na Primeira Turma deste Supremo Tribunal, o entendimento sobre a possibilidade da utilização desses dados para qualificação dos fatos examinados no processo e definição da dosimetria, com o afastamento da causa de diminuição. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:
“Agravo regimental no habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Pretendida aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Utilização da prática de atos infracionais para afastar a causa de diminuição. Possibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 192.147-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.4.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA NÃO APENAS COM FUNDAMENTO EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO AGRAVANTE. PECULIARIDADES DO MODUS OPERANDI A CARACTERIZAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.092-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.11.2022).

17. Na espécie vertente, com fundamento nas provas e nos fatos dos autos, o Tribunal de Justiça estadual manteve o afastamento da minorante pretendida, por concluir haver indícios de que o paciente se dedicaria a atividades criminosas.

Pelo que consta das decisões das instâncias anteriores, a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não foi afastada com exclusivo fundamento na existência de registros anteriores de atos infracionais cometidos pelo paciente. No acórdão de apelação, utilizou-se também da seguinte informação:
“No caso dos autos, o